Tribunal: TJDFT
Processo: 0745536-47.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020 E TEMA 1.085/STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, por meio da qual a autora buscava compelir a instituição financeira a se abster de realizar débitos automáticos referentes a contratos de empréstimos em sua conta corrente/salário, diante de prévio pedido de cancelamento da autorização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o mutuário pode cancelar a autorização de desconto automático das parcelas do empréstimo em sua conta corrente, ainda que o contrato tenha sido firmado com previsão dessa forma de pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil assegura ao titular da conta corrente o direito de cancelar a autorização de débitos, disciplinando detalhadamente o procedimento de comunicação entre instituição depositária e destinatária (arts. 6o a 10).
4. A jurisprudência vinculante firmada no Tema no 1.085/STJ reconhece que os descontos em conta corrente são lícitos enquanto perdurar a autorização do mutuário, o que implica a possibilidade de sua revogação por sua iniciativa.
5. A revogação da autorização não extingue a dívida nem implica modificação indevida da prestação, apenas altera a forma de pagamento, permanecendo hígida a obrigação e cabendo ao devedor quitá-la por outros meios.
6. É abusiva qualquer cláusula que impeça o exercício do direito de cancelamento da autorização, pois contraria a Resolução no 4.790/2020 e o entendimento consolidado pelo STJ, além de violar o Código de Defesa do Consumidor, aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).
7. Não há violação ao pacta sunt servanda, pois o CDC autoriza a modificação de cláusulas desproporcionais (art. 6o, V), e a solicitação de cancelamento não configura ofensa à boa-fé, já que o consumidor assume as consequências contratuais do inadimplemento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação parcialmente conhecida e provida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. O mutuário possui direito potestativo de cancelar a autorização de débito automático das parcelas de empréstimo em conta corrente, nos termos da Resolução BACEN no 4.790/2020 e do Tema no 1.085 do STJ. 2. A revogação da autorização não extingue a dívida nem modifica a obrigação, apenas altera a forma de pagamento, permanecendo o devedor responsável pelo adimplemento por outros meios.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 1.012, § 4o, 1.013, caput, e 1.026, § 2o; CDC, art. 6o, V; e Resolução BACEN no 4.790/2020, arts. 6o a 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1.085 (REsps 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP); e Acórdãos nos 1931789 (4a Turma Cível, 03/10/2024); 1930478 (5a Turma Cível, 03/10/2024) e 1641824 (6a Turma Cível, 16/11/2022).